Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Se o objeto do agravo é a concessão de gratuidade da justiça, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (CPC/2015 99 § 7o).
2. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar tal presunção, é possível seu indeferimento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.